Tribunal: CARF
Processo: 19374.720019/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19374.720019/2016-21
ACÓRDÃO
2302-004.369 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JEOVA RAIMUNDO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
É admitida a dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia,
desde que fixados por decisão judicial ou por escritura pública e
efetivamente comprovado o pagamento por meio de documentação hábil
e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso, para restabelecer a dedução da pensão alimentícia no valor de R$ 40.680,00.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.369 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19374.720019/2016-21
2
Reproduzo trecho do relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 24/27):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento
do ano-calendário 2013 (fls. 18/21), em que foi apurada Dedução indevida de
pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, glosa do valor de R$
48.816,00.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 18a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
(e-fls. 66/96), juntando o extrato da beneficiária da pensão alimentícia e comprovantes de
pagamento, a fim de que seja restabelecida a dedução a título de pensão alimentícia.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Os Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
MÉRITO
Trata-se de lançamento referente à glosa de dedução indevida de pensão
alimentícia, fixada judicialmente e/ou por escritura pública, no valor de R$ 48.816,00.
Conforme reconhecido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), no
caso em comento, o interessado acostou aos autos os documentos de fls. 6 e 7 (Termo de
Audiência proferido pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Afogados da
Ingazeira/PE, no qual foi decretado o divórcio consensual da Sra. Carmem Dolores Araújo
Fonseca), bem como o documento de E-fl. 13 (certidão expedida pelo Tribunal de Justiça de
Pernambuco determinando o pagamento de pensão alimentícia no valor correspondente a seis
salários mínimos, a ser depositada na conta corrente no 17.988-4, agência 0570-3, do Banco do
Brasil, de titularidade da cônjuge virago).
Todavia, a DRJ manteve a glosa sob o fundamento de que o recorrente deixou de
juntar aos autos os comprovantes bancários mensais, aptos a demonstrar o efetivo pagamento da
pensão alimentícia nos exatos termos fixados judicialmente.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.369 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19374.720019/2016-21
3
Em sede recursal, o contribuinte trouxe aos autos extratos bancários da beneficiária
da pensão, bem como comprovantes de pagamento, os quais permitem verificar, de forma
objetiva, os depósitos realizados ao longo do ano-calendário em questão.
Da análise detida da documentação apresentada, verifica-se que os valores
comprovadamente pagos a título de pensão alimentícia totalizam o montante de R$ 40.680,00,
correspondente aos depósitos efetivamente identificados e compatíveis com a obrigação
alimentar fixada judicialmente.
Por outro lado, não restou comprovado o pagamento integral do valor
originalmente glosado, qual seja, R$ 48.816,00, subsistindo diferença não amparada por
documentação hábil e idônea.
Dessa forma, impõe-se o reconhecimento parcial do direito à dedução, limitada ao
montante efetivamente comprovado nos autos, mantendo-se a glosa quanto à parcela
remanescente.
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para restabelecer a dedução da pensão alimentícia no valor de R$ 40.680,00.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 81
DF CARF MF
Original